Tribunal: STF
Processo: HC 259909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILDIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.8.2025, por Antonio Setito Neto, advogado, em benefício de Daniel Rodrigo Silva Ferreira e Júlio Nogueira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2024, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.624.994, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ausente a impugnação pormenorizada do fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido no Superior Tribunal de Justiça após sucessivos recursos da defesa.



 



    2. Na presente ação, o impetrante alega bis in idem na espécie, pois os pacientes estariam sendo processados pelos mesmos fatos em dois processos distintos, relativos a venda de quantidade de entorpecente que seria ínfima. Argumenta terem sido contrariados os “princípios constitucionais fundamentais, especialmente o princípio da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), o princípio do ne bis in idem (implícito no art. 5º da CF), e o princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF)”.



    Afirma que os pacientes “já haviam sido processados pelos mesmos fatos por meio da Ação Penal nº 0693.0040729-62.2018.8.13.0693, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG, também no bojo da Operação Narco Zero II. Naquela ação, os acusados foram denunciados (conforme e-STJ fls. 437/519) e posteriormente condenados (sentença às fls. 581/692) pela mesma conduta: a venda de ínfima quantidade de entorpecente a pessoa conhecida como ‘Lambari’ (Luciano Carlos dos Reis), ocorrida no dia 6 de novembro de 2017, às 15h, na Rua Sete, bairro Vila Bella Dois, Três Corações/MG. Frisa-se ainda que a identidade entre os fatos das duas ações é documentalmente comprovada, inclusive com certidão expressa da escrivã da 2ª Vara Criminal de Três Corações”.



    Sustenta ainda que os pacientes preencheriam os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na ação penal referente à presente impetração e que teria havido negativa de prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça por não ter julgado o mérito do recurso da defesa por conta de óbices processuais.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o processamento e o conhecimento da presente impetração, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais, especialmente os previstos no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 



    Na sequência, a concessão de medida liminar, determinando a imediata suspensão da ação penal 0127049-52.2017.8.13.0693 e de qualquer efeito decorrente da condenação proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG, ou, alternativamente, se determine que o D. Magistrado de primeira instância se abstenha de instaurar execução penal contra os Pacientes até o julgamento final deste writ, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; 



    Ainda, a imediata comunicação da decisão liminar à autoridade coatora, com a urgência que o caso requer, a fim de garantir a plena eficácia da medida, impedindo o prosseguimento da execução penal ou a imposição de qualquer restrição à liberdade dos Pacientes; 



    Em seguida, a intimação do C. Ministério Público, para que se manifeste, querendo, nos termos da lei; 



    Em tempo, a intimação do I. Ministro Vice-Presidente do E. STJ para que preste informações na condição de Relator e autoridade coatora representante da instância a quo. 



    Na sequência, a concessão da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento da ocorrência de bis in idem, para declarar a nulidade da condenação imposta aos Pacientes nos presentes autos, por se tratar de fatos idênticos àqueles já julgados no processo nº0040729-62.2018.8.13.0693, o que acarreta evidente violação ao princípio do ne bis in idem; 



    Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que seja reconhecido o direito dos Pacientes à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com a consequente redução da pena imposta; 



    Ainda de forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento, que seja anulada a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por manifesta negativa de prestação jurisdicional, com o consequente retorno dos autos àquela Corte para que seja enfrentado o mérito do Recurso Extraordinário interposto pela defesa; 



    Por fim, caso não acolhidos os pedidos anteriores, que seja concedido Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, diante da flagrante ilegalidade, violação ao princípio do ne bis in idem e afronta à ordem constitucional, sanando-se o grave constrangimento ilegal a que estão submetidos os Pacientes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos presentes autos eletrônicos:



    “Júlio Nogueira foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 680 dias-multa. 



    Daniel Rodrigo Silva Ferreira foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, I, do Código Penal à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa. 



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena dos réus Daniel Rodrigo e Júlio Nogueira para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, cada um, mantidos os demais termos da sentença. 



    Os réus interpuseram recurso especial. Suscitaram nulidade do feito por já terem sido condenados pelos mesmos fatos nos Autos de n. 0040729-62.2018.8.13.0693. Argumentaram que houve violação ao artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, por ser aplicável a minorante do tráfico privilegiado. 



    Afirmaram que houve violação ao artigo 33 do Código Penal, por ser cabível regime prisional mais brando. 



    O recurso especial não foi admitido por óbice da Súmula 7/STJ. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial”.



    Na sequência, a inadmissão do recurso especial da defesa pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.624.994, não conhecido pelo Relator, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, por ausência de impugnação do fundamento apresentado no primeiro juízo de admissibilidade:



    “(...) O agravo não reúne condições de admissibilidade. 



    Com efeito, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes deixaram de impugnar suficientemente tal fundamento. 



    Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 



    Nessa linha, para o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ, é imprescindível a realização de cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, a fim de demonstrar que a análise da controvérsia prescinde de reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência da qual não se desincumbiu a defesa.



    (...) Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    (...) Ainda que assim não fosse, não prosperaria o apelo nobre. 



    Com efeito, acerca da alegada litispendência, destacou a Corte local que as ações penais referidas ‘decorreram do mesmo procedimento investigatório, qual seja, 'Operação Narco Zero II', entretanto foram instauradas Ações Penais distintas, com Denúncias narrando crimes autônomos, com réus diversos, praticados em local, data e hora diversos, inexistindo similaridade entre as condutas’ (e-STJ fl. 1324). 



    Nessa linha, para desconstituir tal conclusão, a fim de reconhecer o alegado bis in idem, seria necessário o reexame do caderno processual, providência sabidamente incompatível com os limites de cognição desta via excepcional, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 



    No mais, não haveria que se falar em possibilidade de concessão da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que não preenchidos todos os requisitos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. 



    É que, como bem consignou o Tribunal de origem, ‘quando analisadas as CAC’s dos apelantes (págs. 1006/1024, doc. único), verifica-se que todos possuem maus antecedentes e que Daniel e Juliano, também, são reincidentes, o que evidencia que ambos se dedicavam à prática de atividade criminosa’”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a parte não atacou especificamente o fundamento do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, uma vez que, para afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, é imprescindível que seja realizado cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, a fim de demonstrar que a análise da controvérsia prescindiria de reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência da qual não se desincumbiu a defesa. 



    Incidiu à espécie, portanto, a Súmula n. 182/STJ, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    No mais, como é cediço, é preciso asseverar que ‘o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/4/2021). 



    E, no caso, não há que se falar em ilegalidade flagrante, uma vez que, consoante pontuado na decisão agravada:



    [Para] reconhecer o alegado bis in idem, seria necessário o reexame do caderno processual, providência sabidamente incompatível com os limites de cognição desta via excepcional, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 



    No mais, não haveria que se falar em possibilidade de concessão da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que não preenchidos todos os requisitos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. 



    É que, como bem consignou o Tribunal de origem, ‘quando analisadas as CAC’s dos apelantes (págs. 1006/1024, doc. único), verifica-se que todos possuem maus antecedentes e que Daniel e Juliano, também, são reincidentes, o que evidencia que ambos se dedicavam à prática de atividade criminosa’ (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Esse acórdão foi mantido no Superior Tribunal de Justiça após sucessivos recursos da defesa.



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.624.994, não conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, pela necessidade de reexame de fatos e de provas para se acolher a pretensão da defesa, inviável, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma desse Superior Tribunal no acórdão objeto da presente impetração.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    6. Ademais, as pretensões das defesa dos pacientes de reconhecimento de bis in idem e de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram acolhidas no Superior Tribunal de Justiça por demandar o prévio reexame do conjunto probatório dos autos na origem, também inviável no presente habeas corpus, sendo ressaltado que eles “possuem maus antecedentes e que Daniel e Juliano, também, são reincidentes, o que evidencia que ambos se dedicavam à prática de atividade criminosa”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação dos pacientes a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão do não preenchimento dos requisitos legais para esse benefício.



     



    Para afastar a premissa de que os pacientes dedicam-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. (...) O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes e da reincidência, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 6. A questão pertinente à nulidade da prova nem sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.454-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora